Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. MEDIDAS ATÍPICAS. EFETIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
3. O Juiz pode determinar a realização de medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada (CPC, art. 139, IV).
4. O pedido de suspensão da CNH do devedor é inexequível, porque a devedora é pessoa jurídica e não houve a desconsideração da personalidade jurídica.
5. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
6. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens eventualmente registrados em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário, que já vem contribuindo com o credor na realização de pesquisas em todos os sistemas conveniados.
7. Recurso conhecido e não provido.